Tribunal: TJBA
Processo: 8097049-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097049-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: AMANDA ANDRADE AMORIM

Advogado(s)
:
CAROLINE AYRES MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão monocrática (ID 101920980) que não conheceu da apelação cível anteriormente interposta, em razão da violação ao princípio da dialeticidade e da ausência de interesse recursal. A apelação visava reformar a sentença (ID 100185563) que, em ação de obrigação de fazer, confirmou a tutela de urgência para cobertura de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial e condenou a operadora ao pagamento de danos morais.

2. A agravante sustenta que sua apelação impugnou especificamente os fundamentos da sentença, não se tratando de peça genérica, e que a análise de mérito do recurso deve ser privilegiada em detrimento de formalismo excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno apresentado pela operadora de saúde é apto a afastar os fundamentos da decisão monocrática, que concluiu pela inadmissibilidade da apelação por ausência de dialeticidade e falta de interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O conhecimento de qualquer recurso exige a observância ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

5. A apelação da operadora (ID 100185565), como corretamente apontado na decisão agravada, limitou-se a reproduzir teses genéricas já apresentadas em sua contestação (ID 100184967), sem enfrentar as efetivas razões de decidir da sentença, que se baseou na abusividade da recusa de cobertura, na soberania da indicação do médico assistente e na configuração do dano moral pela demora e resistência injustificada.

6. A mera citação de trechos da sentença, com a alegação genérica de equívoco, não é capaz de satisfazer o cumprimento da impugnação específica.

7. Constata-se, ainda, a ausência de interesse recursal em ponto específico, uma vez que a sentença já havia limitado o reembolso dos honorários médicos à tabela do plano de saúde, exatamente como pleiteado subsidiariamente pela própria recorrente em seu apelo.

8. O princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza o conhecimento de recurso que descumpre pressuposto extrínseco de admissibilidade, como a regularidade formal, que inclui a dialeticidade.

9. Embora o recurso se mostre improcedente, não se vislumbra o caráter manifestamente protelatório ou inadmissível a ponto de justificar a sanção, compreendendo a interposição do agravo como exercício regular do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 932, III; 1.010, II e III; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 359.080, Rel. Min. José Delgado, j. 11.12.2001.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº
8097049-47.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como agravada
AMANDA ANDRADE AMORIM
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
negar provimento
ao presente agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão agravada, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA